Tribunal: TJDFT
Processo: 0759229-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759229-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARCELO RODRIGUES DIAS, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA RÉ B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ INVEST CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão dos contratos de câmbio de moeda estrangeira, para aquisição de dólares americanos, firmados entre o autor e a pessoa jurídica IEX CÂMBIO (credenciada das rés), condenando a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO S.A. à restituição de R$ 8.250,00, bem como a ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.) à restituição de R$ 2.150,00. 3. A recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, em síntese, pontua sua irresponsabilidade pelo inadimplemento da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (IEX CÂMBIO), porquanto o contrato de prestação de serviços de correspondente cambial celebrado entre elas teria se encerrado em 10/12/2019, não se qualificando, assim, como pessoa credenciada no momento da pactuação com o autor/recorrido em 03/01/2020, isto é, a agência de viagens agia em nome próprio. Prossegue aduzindo, complementando sua irresponsabilidade, que a referida agência não realizou operações de forma legal, em desrespeito ao contrato de correspondência cambial, extrapolando os poderes estatuídos pela mandante, considerando que não registrou as transações com o autor/recorrido no Banco Central, bem como realizou o contrato de compra e venda de moeda estrangeira em espécie com liquidação futura, prática vedada. Por fim, e subsidiariamente, requer a modulação do termo inicial dos juros de mora para a citação, nos termos da legislação civil. 4. A recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO) suscita nulidade da sentença, diante da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o contrato de compra e venda de moeda estrangeira foi ajustado entre o autor/recorrido a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (IEX CÂMBIO, nome fantasia) e J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (também de nome fantasia IEX CÂMBIO), não tendo sido a última integrada ao processo. Argui preliminar de ilegitimidade, por não possuir relação jurídica com a agência de turismo que efetivamente convencionou com o autor/recorrido. No mérito, alega que não possuía vínculo jurídico com J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pessoa quem firmou o recibo de encomenda de moeda estrangeira e recebeu os valores transferidos pelo autor/recorrido, não podendo ser responsabilizada. Outrossim, assenta a nulidade do negócio jurídico praticado pela agência de turismo com o autor/recorrido, não produzindo efeitos, sobretudo que lhe recaiam. Subsidiariamente, pugna pela fixação da taxa SELIC para os juros de mora. 5. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Descabe, aqui, falar em litisconsórcio passivo necessário entre as agências de turismo IEX AGÊNCIA DE VIAGENS e J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, isso porque, dada a índole consumerista da relação negocial entre o autor/recorrido e essas pessoas jurídicas, é de se notar a responsabilidade solidária entre os componentes da cadeia de fornecimento. Ademais, as duas agências atuavam no mercado sob o mesmo nome fantasia, a saber, IEX CÂMBIO, revelando o caráter de unidade, consoante teoria da aparência, podendo ser igualmente demandadas. Preliminar de nulidade rejeitada. 7. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 8. No caso, incontroverso o inadimplemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira por parte das pessoas jurídicas IEX CÂMBIO, CNPJ 16.745.130/0001-93, e IEX CÂMBIO, CNPJ 13.815.992/0001-53, o que, também, pode ser demonstrado pelos documentos de ID 38304064. Logo, o desfalque no patrimônio do recorrido deve ser restaurado, retornado as partes ao estado anterior. 9. Nos termos do artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado (in casu, agências de viagem). Além disso, a própria culpa in elegendo faria emergir a responsabilidade das rés/recorrentes (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda no quando de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, conforme a solidariedade acima alinhavada. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: acórdão 1608341, 07597841220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/08/2022, dje 01/09/2022. 10. Nesse passo, observando que a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX CÂMBIO), CNPJ 16.745.130/0001-93, atuou como correspondente cambial da ré/recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, no período de 02/10/2012 a 22/01/2020, ID 38304066, deve essa responder pelo contrato firmado em 03/01/2020, no valor de R$ 8.250,00 (ID 38304064 – p. 1). 11. Por sua vez, atentando que a ré/recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.) foi correspondente cambial da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO entre 17/02/2020 a 08/04/2020, e mesmo não realizando contrato de correspondência cambial diretamente com a empresa IEX CÂMBIO, de CNPJ 13.815.992/0001-53 (J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO), estabelecimento onde foi assumido o contrato em 11/03/2020 (ID 38304064 – p. 3), deve restituir o montante de R$ 2.150, notadamente, a partir da boa-fé contratual e teoria da aparência, pois todos os entes dessa rede se apresentam como integrantes de uma única marca (IEX CÂMBIO), não se podendo exigir do consumidor a ciência acerca da organização interna do grupo, relegando-se eventual discussão de responsabilidade entre os fornecedores à ação regressiva. 12. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405, do CC. Em relação ao índice, mantém-se o INPC, por ser o aplicável à espécie. Precedentes: REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020. 13. Conheço do recurso da ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para que incidam os juros de mora a partir da citação, e não do desembolso. 14. Conheço do recurso da ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. 15. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. A embargante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO alega omissão no acórdão, porquanto desconsiderou o fato de que a correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO atuou fora dos limites do mandato, bem como não respeitou as normas do Banco Central, além de realizar negócio jurídico nulo com o embargado, implicando a ausência de responsabilidade solidária entre a embargante e sua correspondente, motivo pelo qual não seria responsável pelos danos reclamados nesta demanda. Por sua vez, a embargante B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO repisa, em termos, os mesmos argumentos da outra embargante, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, dando-lhe provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. Sem razão. O objurgado acórdão foi claro, em seu item 9, ao acentuar a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio (embargantes) pelos atos praticados por seus correspondentes cambiários (no caso, agências de viagem), consoante artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC. Outrossim, o acórdão fundamentou a solidariedade na culpa in elegendo, isto é, responsabilidade derivada da má escolha de seus representantes, frisando, ainda, que eventual nulidade dos negócios jurídicos feitos por seus representantes não influiria na aludida responsabilidade solidária, entendimento este consonante com a jurisprudência deste colegiado, a conferir: acórdão 1608341, 07597841220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/08/2022, dje 01/09/2022. 5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, II, XXXII da CRFB, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que o acórdão recorrido confere superior hierarquia às resoluções e circulares do BACEN em comparação com as disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 44173392. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a suposta violação ao art. 59 da CRFB foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: “(...) Nos termos do artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado (in casu, agências de viagem). Além disso, a própria culpa in elegendo faria emergir a responsabilidade das rés/recorrentes (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda no quando de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, conforme a solidariedade acima alinhavada. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: acórdão 1608341, 07597841220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/08/2022, dje 01/09/2022. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal